Tribunal: CARF
Processo: 13004.000125/2005-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13004.000125/2005-64
ACÓRDÃO
3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSINA IND. TRANSP. E COM. DE CEREAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
A subvenção Estadual recebida pela empresa na forma de crédito
presumido de ICMS não configura status de receita para fins de incidência
do PIS e da COFINS. O Pacto Federativo inviabiliza a tributação do crédito
presumido pelas contribuições sociais.
ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO.
A legislação tributária veda a possibilidade de compensação e
ressarcimento do crédito presumido.
RECEITA FINANCEIRA.
A receita financeira se submete à incidência da COFINS, segundo
orientação do E. STJ (AgInt no REsp n. 1.624.882/SC).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir o crédito presumido de ICMS da base de cálculo
das contribuições sociais, vencidos os conselheiros Francisca Elizabeth Barreto e Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, que negavam provimento nesse quesito; e, por voto de qualidade, em
manter a glosa referente aos créditos presumidos, vencidos os conselheiros Daniel Moreno
Castillo (relator),
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13004.000125/2005-64
2
Larissa Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antônio de Souza Correa, que davam provimento nesse
item. Designado para redigir o voto vencedor Francisca Elizabeth Barreto.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente e Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ por meio do qual o
contribuinte requer o deferimento do seu pedido de compensação de COFINS com crédito
presumido oriundo de atividade agroindustrial.
A empresa atua no setor agroindustrial, especificamente no ramo de
beneficiamento de arroz, tendo como sua principal matéria prima o arroz em casca adquirido
tanto de produtores pessoas físicas cadastrados no CPF, como também de pessoas jurídicas
cadastradas no CNPJ. Após o beneficiamento do arroz, o mesmo é vendido no mercado interno.
O Acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado, facilitando o corte a ser
julgado em conjunto com as alegações recursais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS • Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. O crédito presumido do ICMS integra a base de
cálculo do PIS e da COFINS por falta de previsão legal para a sua exclusão da base
de cálculo do tributo.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DE COFINS. AGROINDÚSTRIA. A partir de 1° de agosto de
2004, os créditos presumidos da agroindústria somente podem ser aproveitados
como dedução da própria contribuição devida em cada período de apuração, não
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13004.000125/2005-64
3
existindo previsão legal para que se efetue a sua compensação com os demais
tributos ou o seu ressarcimento.
RECEITAS FINANCEIRAS. Somente a partir de 02 de agosto de 2004 ficam
reduzidas a zero as alíquotas das Contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
incidentes sobre as receitas financeiras.
ALÍQUOTA. REDUÇÃO A ZERO. A redução a zero das alíquotas das Contribuições
para o PIS/PASEP e a COFINS, incidentes na importação e • na comercialização no
mercado interno, no caso de produtos classificados nos códigos 1006.20 e
1006.30 da TIPI, teve efeito somente a partir de 26 de julho de 2004.”
Por sua vez, o contribuinte arguiu que o crédito presumido de ICMS não constitui
receita para fins de incidência da COFINS, uma vez que não constitui ato de esforço próprio nem
reflete novidade econômica (incremental). Aduz ainda, que tem o direito de compensar o crédito
presumido da PIS/COFINS apurado na atividade agroindustrial, além de imputar como ilegal a
pretensão de se tributar as receitas financeiras via as aludidas contribuições sociais.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Crédito presumido de ICMS. Não incidência das contribuições sociais.
A subvenção Estadual recebida pela empresa na forma de crédito presumido de
ICMS não configura receita para fins de incidência do PIS e da COFINS. O Pacto Federativo
inviabiliza a tributação do crédito presumido pelas contribuições sociais.
Muito se debateu sobre a natureza jurídica das subvenções e a sua classificação
como para investimentos ou custeio. Após esses muitos anos de discussão jurídica riquíssima, o E.
STJ firmou um entendimento segundo o qual tais créditos presumidos não compõem a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. O fez sob a seguinte fundamentação:
“ICMS. Créditos presumidos concedidos a título de incentivo fiscal. Inclusão nas
bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Inviabilidade. Interferência da
União na política fiscal adotada por Estado-membro. Ofensa ao princípio
federativo e à segurança jurídica. (EREsp 1.517.492-PR, Rel. Min. Og Fernandes,
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13004.000125/2005-64
4
Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa, por maioria, julgado em 08/11/2017, DJe
01/02/2018)”
O voto condutor bem destaca que o crédito presumido não poderia se enquadrar
como receita para fins de incidência do PIS/COFINS, entre outros motivos, justamente pelo fato de
existir precedente qualificado do E. STF em relação ao ICMS não configurar como receita.

“Por fim, cumpre registrar, dada a estreita semelhança axiológica com o presente
caso, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em regime de repercussão geral,
o RE n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base
de cálculo do PIS e da COFINS. Entendeu o Plenário da Corte, por maioria, que o
valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero
ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos, conforme acórdão
assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria
ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O
montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de
créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de
mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise
jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao
disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, §
2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas
contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser
enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do
regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS. (RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado
em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-
10-2017). [...]
Note-se que, na linha de raciocínio esposada pelo Supremo Tribunal Federal, os
créditos presumidos de ICMS, concedidos no contexto de incentivo fiscal, não
teriam, com ainda mais razão, o condão de integrar as bases de cálculo de outros
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13004.000125/2005-64
5
tributos, como quer a ora Embargante, em relação ao IRPJ e à CSLL, quer porque
não representam lucro, quer porque tal exigência tem fundamento em meras
normas infralegais, quer ainda, à vista de fundamento não menos importante, por
malferir o princípio federativo.”
O racional que foi construído e bem fundamentado retira a possibilidade de o
crédito presumido do ICMS integrar a base de cálculo das contribuições sociais, ainda que não
tenha julgado a questão sob esse viés.
A questão continua sendo a impossibilidade de se classificar o crédito de ICMS,
presumido, ou não, poder se enquadrar como receita para fins tributários. O E. STF no citado
precedente entende que o ICMS não pode integrar a base de incidência das referidas
contribuições sociais.
Por fim, sobreveio a LC 160/17 e colocou uma pá de cal sobre a questão ao
estabelecer uma equiparação legal entre as subvenções para investimento e custeio,
acrescentando o parágrafo 4o ao artigo 30 da Lei 12.973/2014.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo. (Revogado Lei no 14.789, de 2023)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Revogado Lei no
14.789, de 2023)
Essa equiparação fez com que, definitivamente, a aplicação do inciso IX do
parágrafo 3o, do artigo 1o da Lei 10.833/03 afastasse o crédito presumido do ICMS da base de
cálculo do PIS/COFINS.
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. [...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas: [...]
IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder
público; (Revogado Lei no 14.789, de 2023)
Também há precedentes do CARF, entre os quais o a seguir transcrito da 3a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS:
Numero do processo: 11516.721250/2014-05
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13004.000125/2005-64
6
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Oct 17 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue Aug 14 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013 CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. O valor apurado do crédito presumido do
ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal não integra a base de
cálculo da Cofins. Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2013 CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO. O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos
Estados e pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo da Cofins.
Numero da decisão: 9303-005.847
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros
Rodrigo da Costa Pôssas (Relator), Andrada Márcio Canuto Natal e Jorge Olmiro
Lock Freire (Suplente convocado), que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza (Suplente
convocado). (assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em
exercício e Relator (assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza -
Redator Designado Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Charles Mayer de Castro
Souza (Suplente convocado), Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire (Suplente
convocado), Valcir Gassen (Suplente convocado em substituição à Conselheira
Érika Costa Camargos Autran), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Ainda em socorro à tese da contribuinte, o presente processo já se encontrava em
andamento quando a LC 160 sobreveio, fato que atrai a subsunção do parágrafo quinto acima
referido, que determina a sua aplicação aos processos em curso, aplicando-se ao mesmo o
entendimento esposado pela LC 160 e os seus efeitos legais.
Nesse sentido, comungo do entendimento segundo o qual o crédito presumido de
ICMS não constitui base imputável para as contribuições ao PIS e a COFINS.
3. Atividade agroindustrial. Crédito presumido. Ressarcimento ou compensação.
O marco temporal para a tomada de créditos presumidos é a entrada em vigor da
Lei 10.925/04 (1o/08/2004). A MP 183/04 não tratou diretamente da questão, fato que foi
inserido na conversão em lei. Assim, matéria não tratada pela referida MP não tem vigência com a
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13004.000125/2005-64
7
mesma. Por outro lado, a legislação tributária veda a possibilidade de compensação com outros
tributos e o ressarcimento do crédito presumido.
O mesmo pode se afirmar em relação à aplicação das limitações à restituição do
crédito presumido contida no ADI SRF no 15/2005. Referida norma inferior e meramente
interpretativa, interpreta a legislação tributária e, segundo o E. STJ está em consonância com o
Ordenamento, tratando-se, portanto, de uma limitação legal.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DECORRENTES DA LEI 10.925/04 COM QUAISQUER
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CRÉDITOS
NÃO PREVISTOS NA NORMA LEGAL AUTORIZADORA. ART. 11 DA LEI 11.116/05.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
1. Recurso especial interposto nos autos de mandado de segurança, impetrado
pela contribuinte com objetivo de ver reconhecido o direito de compensar seus
créditos presumidos de PIS e de COFINS, oriundos da Lei 10.925/04, com
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, nos termos do art. 16 da
Lei 11.116/05. Aduz que são ilegais os atos regulamentares do Poder Executivo
(Ato Interpretativo Declaratório 15/2005 e a Instrução Normativa SRF 660/2006)
que se contrapõem a essa pretensão.
2. O direito à compensação tributária deve ser analisado à luz do princípio da
legalidade estrita, em conformidade com o que dispõe o art. 170 do CTN: "A lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública". Precedentes: AgRg no Ag 1.207.543/PR, de
minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/06/2010;
AgRg no AgRg no REsp 1012172/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
11/5/2010; AgRg no REsp 965.419/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, DJe 5/3/2008.
3. Dispõe o art. 16, inciso I, da Lei 11.116/05: "O saldo credor da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro
de 2004, poderá ser objeto de: I - compensação com débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria".
4. A compensação autorizada pelo art. 16 da Lei 11.116/05 não contempla a
utilização dos créditos presumidos disciplinados na Lei 10.925/04, o que, por si só,
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13004.000125/2005-64
8
à luz do art. 170 do CTN, afasta o direito líquido e certo vindicado nesta
impetração.
5. Além disso, a concessão de créditos presumidos pela Lei 10.925/04 tem por
escopo a redução da carga tributária incidente na cadeia produtiva dos
alimentos, na medida em que a venda de bens por pessoa física ou por
cooperado pessoa física para a impetrante (cerealista) não sofre a tributação do
PIS e da COFINS, ou seja, dessa operação, pela sistemática da não
cumulatividade, não há, efetivamente, tributo devido para a adquirente se
creditar.
6. Essa finalidade é suficiente para diferenciar esses créditos presumidos
daqueles expressamente admitidos pela Lei 11.116/05, os quais são
efetivamente existentes, por decorrerem da sistemática da não cumulatividade
prevista nas Leis 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04. Aliás, a Lei 10.637/02 (com
redação incluída pela Lei 10.865/04), em seu art. 3o, § 2o, inciso II, exclui de sua
sistemática o crédito derivado "da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição".
7. Ademais, a própria Lei 10.925/04, em seus arts. 8o e 15, só prevê a utilização
desses créditos presumidos para o desconto daquilo que for devido de PIS e de
COFINS.
8. Portanto, os atos regulamentares expedidos pelo Poder Executivo ora
impugnados pela recorrente, ao impedirem a compensação ora postulada, não
inovaram no plano normativo nem contrariaram o disposto no art. 16 da Lei
11.116/05, mas, apenas explicitaram vedação que, como visto, já estava contida
na legislação tributária vigente.
9. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.118.011/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 24/8/2010, DJe de 31/8/2010.)
No mesmo sentido já se manifestou de forma unânime a 3a Turma/Câmara desse
CARF, a saber:
Numero do processo: 10120.004234/2005-36
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Feb 20 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Apr 11 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2004
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13004.000125/2005-64
9
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE. O crédito presumido da
agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não se confunde
com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003,
ficando restrito o seu aproveitamento à compensação mediante abatimento das
próprias contribuições para o PIS e a COFINS.
Numero da decisão: 9303-008.051
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros
Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito e Érika Costa Camargos Autran, que lhe
deram provimento. (assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
em Exercício (assinado digitalmente) Vanessa Marini Cecconello - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito,
Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello
e Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO
Nesse sentido, o contribuinte que esteja no regime de apuração via crédito
presumido da agroindústria não pode requerer o ressarcimento desse crédito presumido
acumulado, nem compensar o mesmo com outros tributos administrados pela RFB, salvo as
próprias contribuições sociais.
No caso trata-se de pedido de compensação de COFINS com créditos presumidos da
mesma contribuição, o que não possui vedação legal.
4. Receita financeira.
A receita financeira se submete à incidência da COFINS, segundo orientação do E.
STJ (AgInt no REsp n. 1.624.882/SC). Referido precedente, ao analisar a evolução da incidência das
contribuições sociais sobre tais ingressos positivos diante do restabelecimento das alíquotas via
Decreto.
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEITAS FINANCEIRAS.
RESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTA DE PIS E COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA
MEDIANTE DECRETO DO PODER EXECUTIVO (DECRETO N. 8.426/2015). CONFLITO
ENTRE O ART. 97, II, DO CTN E O ART. 27, CAPUT, E § 2o, DA LEI N. 10.865/04.
MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.
I - O presente feito decorre de mandado de segurança objetivando o
reconhecimento da impossibilidade de o Decreto n. 8.426, de 2015 restabelecer
as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, com o
restabelecimento da alíquota zero dessas contribuições, nos termos do Decreto n.
5.442, de 2005 e a declaração do direito de compensar os valores eventualmente
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13004.000125/2005-64
10
recolhidos com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Na
sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal Regional Federal da 4a Região, a
sentença foi mantida.
II - Cumpre registrar que o art. 27, § 2o, da Lei n. 10.865/2004 possibilita que o
Poder Executivo realize reduções e restabeleça as alíquotas referentes ao PIS e à
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas
submetidas ao regime não-cumulativo de tributação, razão pela qual foi editado o
Decreto n. 8.426/2015 que, nos termos autorizados pela mencionada lei
ordinária, restabeleceu os percentuais de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento) e 4% (quatro por cento) para o PIS e a COFINS, respectivamente.
III - Verifica-se que o recorrente almeja afastar a aludida faculdade do Poder
Executivo em decorrência de suposta violação do princípio da legalidade
tributária, prescrito no art. 97 do Código Tributário Nacional.
IV - Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no
sentido de que o mencionado debate, por tratar de eventual contrariedade entre
lei ordinária (art. 27, § 2o, da Lei n. 10.865/2004) e lei complementar (art. 97, I, II
e IV do Código Tributário Nacional), deve ser travado no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, senão vejamos: AgInt no REsp n. 1.617.192/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017;
AgInt no REsp n. 1.624.743/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; AgInt no REsp n. 1.623.768/RS,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 28/3/2017, DJe 4/4/2017
e AgInt no REsp n. 1.626.011/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 7/11/2016.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.624.882/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)
A redução a zero foi introduzida pelo Decreto 5.164/04, com vigência determinada
pelo seu artigo 3o em 2 de agosto de 2004, não havendo falar-se em direito a incidência a zero.
Por outro lado, ainda que no conceito de faturamento possa haver restrições, no regime não
cumulativo a amplitude do termo receita é diferente daquele conceito restrito de faturamento
previsto na legislação destinada ao regime cumulativo.
5. Glosa COFINS importação.
Conforme se depreende do Relatório Fiscal, da manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte, bem como do acórdão da DRJ e do recurso voluntario, a glosa em
questão decorreu da insuficiência de provas carreadas aos autos pela contribuinte, mesmo que
oportunizada a ampla defesa e o contraditório.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13004.000125/2005-64
11
Não se desincumbir do dever de provar a existência do crédito pretendido não pode
servir de fundamento para a tentativa de conversão do julgamento em diligência para se apurar
aquilo que dos autos já deveria constar.
Dou provimento parcial ao recurso voluntário para acolher a exclusão do crédito
presumido de ICMS da base das contribuições sociais, além da limitação do uso dos créditos
presumidos das contribuições para a compensação exclusivamente dessas contribuições, como
requerida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Redatora.
O presente voto vencedor refere-se à possibilidade de ressarcimento/compensação
de créditos presumidos da agroindústria.
O relator dava provimento ao recurso, por entender que, por se tratar de
compensação com a mesma contribuição, tal compensação seria possível.
No entanto, a legislação é clara ao estabelecer que os créditos presumidos da
agroindústria só podem ser aproveitados como dedução da própria contribuição devida em cada
período de apuração, não existindo previsão legal para que se efetue a sua compensação com os
demais tributos ou o seu ressarcimento.
O crédito presumido da agroindústria referente ao PIS e à Cofins foi instituído pela
Lei no 10.833, de 29/12/2003, art. 3o, § 11, e reinstituído pela Lei no 10.925, de 23/07/2004, nos
termos do art. 8o e art. 15, que assim dispõe:
"Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13004.000125/2005-64
12
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
(...).
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I ­ do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
[...]."
Segundo o disposto nos art. 8o e 15, o crédito presumido da agroindústria somente
pode ser utilizado para a dedução da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada
período de apuração, inexistindo previsão legal para o ressarcimento/compensação.
Cabe registrar que a compensação e o ressarcimento admitidos pelo art. 6o da Lei
n° 10.833, de 2003, contemplam unicamente aos créditos apurados na forma do art. 3o daquela
lei, assim dispondo:
"Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...];
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.794 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13004.000125/2005-64
13
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art 3o, para fins de:
[...]."
Os créditos presumidos da agroindústria não são apurados na forma daquele artigo,
mas sim nos termos do art. 8o, § 3o da Lei no 10.925, de 23/07/2004. Já suas utilizações estão
previstas no próprio art. 8o e no art. 15, desta mesma lei, ou seja, podem ser utilizados apenas e
tão somente para dedução da contribuição devida em cada período de apuração.
Assim, não tendo o contribuinte apurado seu crédito presumido da forma prevista
na legislação, não cabe o pretendido pedido de compensação/ressarcimento, que não possui
previsão legal.
Pelo exposto, voto por negar provimento neste particular.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 361
DF CARF MF
Original